Tribunal: TJBA
Processo: 8030678-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030678-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA Advogado(s): FABIANA SANTOS LEMOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE E PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, prescrito para tratamento de Fibrose Pulmonar Progressiva (CID J84.1), com base na ausência do fármaco no rol da ANS e em pareceres técnicos do NATJUS e CONITEC. A autora, pessoa idosa, alega gravidade da doença, urgência do tratamento, prescrição fundamentada e registro do medicamento na ANVISA. II. Questão em discussão Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de medicamento não incluído no rol da ANS, mas prescrito para doença grave, à luz da Lei nº 14.454/2022, da jurisprudência do STJ e do direito à saúde. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ admite a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS em hipóteses excepcionais, desde que presentes evidências científicas e prescrição fundamentada. A Lei nº 14.454/2022 incorporou expressamente a possibilidade de cobertura nesses casos, desde que atendidos critérios objetivos. O medicamento Nintedanibe possui registro na ANVISA e foi prescrito como essencial para o quadro clínico apresentado. A negativa de cobertura mostra-se abusiva, colocando em risco a saúde e a vida da paciente. Precedente do STJ reconhece a obrigatoriedade de fornecimento do mesmo fármaco para a mesma patologia. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para doença grave, ainda que não previsto no rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais e evidenciada a urgência do tratamento. 2. A Lei nº 14.454/2022 consolidou a possibilidade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que presentes eficácia comprovada, prescrição fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica substitutiva no rol." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12 (com redação da Lei nº 14.454/2022); CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2553167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.08.2024; EREsp 1.886.929/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8030678-70.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão de primeiro grau e, confirmando a tutela de urgência recursal deferida no ID 83408675, determinar que a Agravada, BRADESCO SAUDE S/A, autorize e custeie o fornecimento contínuo do medicamento NINTEDANIBE 150mg à Agravante, RITA DE CASSIA RODRIGUES FERREIRA, conforme prescrição médica, sob pena de incidência da multa diária já fixada na decisão liminar, que ora é confirmada, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça